Tribunal: TJSP
Processo: 1001667-71.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Doação. Pretensão de nulidade. Inocorrência. Doação ocorrida há mais de 20 anos. Inaplicabilidade do disposto no artigo 1.175 do Código Civil de 1916. Ausência de alegação ou comprovação de que a doação resultou em ausência de recursos para a subsistência do doador. Inobservância da legítima. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Doação. Pretensão de nulidade. Inocorrência. Doação ocorrida há mais de 20 anos. Inaplicabilidade do disposto no artigo 1.175 do Código Civil de 1916. Ausência de alegação ou comprovação de que a doação resultou em ausência de recursos para a subsistência do doador. Inobservância da legítima. Inocorrência. Recebimento pelo apelante de bens em doação, fato não informado na inicial. Ausência de efetiva demonstração de inobservância da legítima. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001667-71.2016.8.26.0445
Registro: 2020.0001047643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001667-71.2016.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são apelantes
ELIZABETH APARECIDA GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e FABIO DE CASTRO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TANIA MARA DE CASTRO MORAES,
SYMONE APARECIDA DE CASTRO, JOSE LUIZ DE CASTRO e MERI JANE DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001667-71.2016.8.26.0445
Voto no 2473
Apelação Cível no 1001667-71.2016.8.26.0445
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Pindamonhangaba - 3° Vara Cível
Apelantes: Elizabeth Aparecida Galvão e Fabio de Castro
Apelados: Tania Mara de Castro Moraes, Symone Aparecida de Castro, Jose Luiz de
Castro e Meri Jane de Castro
Juiz: Hélio Aparecido Ferreira de Sena
APELAÇÃO. Ação declaratória. Sentença de improcedência.
Inconformismo da parte autora. Doação. Pretensão de
nulidade. Inocorrência. Doação ocorrida há mais de 20 anos.
Inaplicabilidade do disposto no artigo 1.175 do Código Civil de
1916. Ausência de alegação ou comprovação de que a doação
resultou em ausência de recursos para a subsistência do
doador.

Inobservância
da
legítima.
Inocorrência.
Recebimento pelo apelante de bens em doação, fato não
informado na inicial. Ausência de efetiva demonstração de
inobservância da legítima. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
215/221, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, com a condenação da
parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentado o desacerto do julgado,
vez que as doações realizadas pelo “de cujus”, esgotaram seu patrimônio impossibilitando
a abertura de inventário, bem como que com as doações realizadas aos descendentes abalou
a estabilidade financeira do casal, aplicando-se as hipóteses de nulidade previstas nos
artigos 548 e 549 do Código Civil, pleiteando, assim, pela reforma do julgado com a
procedência da ação.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 63) e com
contrarrazões (fls. 234/239 e 240/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001667-71.2016.8.26.0445
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Por proêmio, verifica-se que a parte autora funda a demanda na
aplicação do disposto nos artigos 548 e 549 do Código Civil vigente.
Contudo, da análise da petição inicial, verifica-se os atos jurídicos
questionados foram realizados nos anos de 1966, 1975, 1977, 1979 e 1980, sob a vigência
do Código Civil de 1916, tratando-se de atos jurídicos perfeito, porquanto já consumado,
pelo que aplicável a legislação vigente à época, nos termos do artigo 6o da Lei no 4.657/42
(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), senão vejamos:
“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente
ao tempo em que se efetuou.”
De efeito, os artigos 1.175 e 1.176 do Código Civil de 1.916 assim
dispõe:
“Art. 1.175. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte, ou
renda suficiente para a subsistência do doador.
Art. 1.176. Nula é também a doação quanto á parte, que exceder a de que o
doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.”
Contudo, como observado pelo MM. Juízo a quo, as disposições são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001667-71.2016.8.26.0445
idênticas e seguem os mesmos princípios, de fora que inexistindo prejuízo à análise do
mérito em razão da impropriedade técnica.
Em relação às alegadas doações, da análise dos documentos
apresentados com a inicial verifica-se que o único ato de doação propriamente dito
corresponde à escritura pública de fls. 16/17, lavrada em 08/04/1980, os demais
documentos acostados às fls. 18/29 correspondem a instrumentos de compra e venda,
conforme descrito pela própria parte autora na petição inicial, pelos quais o de cujus
representou os requeridos menores como compradores dos referidos bens.
A aplicação do citado art. 1.175 do Código Civil de 1916, demanda
comprovação de que a ato de doação acarretou em insuficiência de renda ao doador para
sua subsistência, como expressamente previstos no citado dispositivo legal.
Em se tratando de condição expressa para a aplicação do referido
dispositivo legal, a insuficiência de recursos para subsistência não permite presunção,
demandando prova de sua ocorrência, ônus da parte autora por se tratar do fato constitutivo
do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conduto, a parte autora não demonstrou sua ocorrência, o que sequer foi alegado na
petição inicial, sobrevindo apenas alegação genérica em sede recursal.
Ademais, como bem observado na r. sentença, o último ato jurídico
questionado ocorreu há mais de vinte anos, não havendo qualquer indicativo de ausência de
recursos por tão longo período.
No que tange à alegação de inobservância da limitação da legítima,
deve se observar que a requerida Tânia Mara de Castro Moraes alegou em sua peça de
contestação, que o coautor Fábio de Castro, herdeiro do de cujus, igualmente recebeu
doações, relativas a 02 (dois) bens imóveis e um veículo, bens já alienados, fato não
impugnado pela parte autora, de forma que também não demonstrado nos autos a efetiva
inobservância da legítima de todos os herdeiros, em razão das doações recebidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001667-71.2016.8.26.0445
coautor.
Assim, incabível a nulidade com fulcro no artigo 1.176 do Código
Civil de 1.916, vez que a parte autora não demonstrou que o total de bens doados aos
herdeiros, inclusivo ao coautor, não respeitou a legítima.
Incide, portanto, a regra do artigo 1.171 do Código Civil de 1916,
importando as doações recebidas por todos os herdeiros como adiantamento das
respectivas legítimas, o que, se o caso, possibilita a sujeição dos bens à colação nos termos
do artigo 1.848 do Código Civil vigente.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001667-71.2016.8.26.0445
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa, observada a gratuidade processual
concedida.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator